Tribunal: TJDFT
Processo: 0766173-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reformada a sentença de improcedência, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Como bem salientado no acórdão, a recorrente foi vítima de fraude a partir do spoofing de chamada, cuja técnica faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da vítima, que deveria ter suspeitado da ligação recebida e então ter entrado em contato com o banco para verificar a veracidade das informações - especialmente porque é de conhecimento geral que as instituições financeiras não ligam para os clientes para confirmar transações ou para informar sobre suspeita de fraude -, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente, sobretudo porque a transferência bancária foi realizada com senha pessoal da consumidora. O Enunciado 479 da Súmula do STJ não se aplica ao presente caso, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrente.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.